Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016093-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO APARECIDO PINHATA - CPF: 654.432.411-68 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Marcelo Aparecido Pinhata.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IRDR. APLICAÇÃO INVIÁVEL DE NORMAS CELETISTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, à percepção de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base. O embargante alegou omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à inexistência de norma regulamentadora estadual que autorize tal pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o adicional de periculosidade é devido a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, à luz da legislação estadual aplicável; (ii) apurar a possibilidade de aplicação analógica das normas celetistas ao regime estatutário; (iii) analisar a incidência da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 – Tema n.º 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia exige regulamentação específica, nos termos do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04, de 1990, o que não se verifica no caso concreto.

4.

É inaplicável, ao servidor estatutário, a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.885, de 2013, que aprovou a Norma Regulamentadora n.º 16, por ser norma voltada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se admitindo aplicação analógica diante da ausência de previsão legal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.º 37, veda a concessão de vantagem funcional sem previsão legal expressa, impedindo a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.º 11), fixou tese de que não é possível a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de vigia sem regulamentação específica estadual, o que vincula os órgãos julgadores.

7.

Reconhecida a omissão do acórdão anterior e reformada a decisão embargada para, em consonância com a tese firmada no IRDR, dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos. Recurso inominado provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo de vigia depende de norma regulamentadora específica estadual.

2.

É incabível aplicar, por analogia, normas celetistas ao regime estatutário, como a Norma Regulamentadora n.º 16 da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.885, de 2013.

3.

A ausência de regulamentação estadual impede a concessão judicial do adicional de periculosidade aos servidores estatutários, conforme orientação firmada no IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.º 11).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, incisos XXII e XXIII; artigo 37; artigo 39; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 87; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 37; Supremo Tribunal Federal, Reclamação 50347 ED, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18.12.2021, publicado em 11.01.2022; Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgado em 17.07.2025, publicado em 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Marcelo Aparecido Pinhata.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à implantação do adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

Acórdão (Id. 182146173):
Por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Embargos de Declaração
(Id. 183259169): argui que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que não há lei regulamentadora permitindo o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor estadual ocupante do cargo de vigia. Requer, pois, o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1016093-35.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Marcelo Aparecido Pinhata.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nesta demanda, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a procedência dos pedidos feitos por Marcelo Aparecido Pinhata
, cuja sentença
reconheceu o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, em razão do autor desempenhar a função de vigia/vigilante.

O embargante sustenta a ocorrência de:

1. Erro material quanto ao regime jurídico aplicável;

2. Omissão na análise da legislação estadual específica;

3. Violação à Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Alega o ente público que a legislação estadual não prevê o pagamento do adicional de periculosidade, circunstância que não foi devidamente considerada pelo julgado embargado.

Assim, sustenta que o acórdão teria sido omisso.

Da análise dos autos, constata-se que assiste razão ao embargante.

Extrai-se que a parte autora fundamenta seu direito no artigo 7º,
caput
, e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho e nos artigos 82 e 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990.

O demandante sustenta, ainda, que a Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.º 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Ocorre que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Processo n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 – fixou a seguinte tese:

"A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE A VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.º 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)".

No caso concreto, observa-se que não há legislação estadual prevendo e/ou regulamentando o direito.

Nesse sentido, o mencionado IRDR – Tema nº 11 - TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 7º, XXIII, 37, 39; LC/MT n.º 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.º 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, j. 20.09.2023, DJe 29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz Guglielmetto, 3ª Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024. (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . VIGIA ESCOLAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce função de vigia escolar noturno.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se o servidor que exerce função de vigia noturno em escola municipal faz jus ao adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, que incluem abrir e fechar a escola, fazer rondas noturnas, trancar portas e acender/apagar lâmpadas, não se confundem com as atividades de vigilante, que pressupõem atuação ostensiva na defesa patrimonial .

4. A função de vigia não caracteriza atividade perigosa que coloque em risco a integridade física do servidor, sendo suas atribuições voltadas ao zelo e guarda do patrimônio.

5. A ausência de exposição habitual a risco de vida no exercício das atividades impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, por não envolverem atividade ostensiva de defesa patrimonial ou exposição a risco de vida, não caracterizam atividade perigosa para fins de percepção do adicional de periculosidade" .

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Lei Complementar Municipal n . 3.797/2012, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39 .2015.5.03.0136, Rel . Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 29.09 .2023; TJMT, N.U 1023396-97.2023.8 .11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O . Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N .U 1014975-98.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28 .08.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00227618520138110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO. 1 . As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar. 2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n . 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada. 3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n . 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10149759820238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2024)”.

Desse modo, o exercício das funções do cargo de agente de vigilância, exercido por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade na ausência de norma regulamentadora específica.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece:

“Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão”.

Por sua vez, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50, de 1º de outubro de 1998, que “dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica”, ao descrever as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional, definiu como especialidades os perfis de nutrição escolar, manutenção de infra-estrutura, transporte, vigilância e segurança:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de Infra-estrutura, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade”. (destaque nosso).

Todavia, como já exposto em linhas anteriores, no âmbito do Estado de Mato Grosso não existe a regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Ademais, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora n.º 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei local, uma vez que o recorrido não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Sobre a matéria, ainda:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE . SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL . IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2 . A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III . Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora nº 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT) .

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor Jony Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2 . É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso XXIII; Lei nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 50/1998, art . 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j . 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j . 13/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10299035420238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

Assim, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, bem como das atividades que fazem jus, não é juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.º 8 do TJMT), substituído pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.º 11 do TJMT) ter sido julgado.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, para
REFORMAR
o acórdão embargado,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Consequentemente, considerando o resultado do julgamento, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025